Tribunal: TJMT
Processo: 1025701-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025701-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), DEUZINETE DA SILVA LAMEU - CPF: 032.378.811-47 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), E. F. D. S. F. - CPF: 071.320.951-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), DEUZINETE DA SILVA LAMEU - CPF: 032.378.811-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. F. D. S. F. - CPF: 071.320.951-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT– ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E A LESÃO - COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Comprovado o nexo causal entre o acidente noticiado e as lesões permanentes dele decorrente cabível a indenização a título de seguro obrigatório, de acordo com a gravidade e seguindo a tabela da SUSEP.

- Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença de ID:33143004 proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1025701-10.2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por E. F. D. S. F. representada por sua genitora DEUZINETE DA SILVA LAMEU, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro, 01.04.2017. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, art. 85, § 8o do NCPC.

Em suas razoes de fls. 33143006, alega: (i) que antes da sentença, em petição de ID: 33142996, 33142997, juntou declaração do Hospital que a requerente teria passado em atendimento, onde este nega que autora tenha passado em atendimento na unidade, na data que consta dos histórico médico juntado pela autora, dizendo que os documentos são falsos; (ii) que juízo de primeiro grau sequer analisou esta petição/documento, julgando o feito parcialmente procedente; (iii) que também ao longo do processo contestou a comprovação do sinistro uma vez que o boletim foi declarado unilateralmente pela autora tempos depois da suposta data do acidente; bem como o nexo causal entre a lesão e o sinistro. Pugnando ao final pelo provimento do apelo, para que a sentença seja reformada e o feito julgado improcedente, e, invertido o ônus sucumbencial.

As contrarrazões de ID:33143013. rebatendo a tese recursal. Pugnando ao final pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

A douta Procuradoria, se manifestou pelo provimento do apelo, parecer de ID: 40768466.

É o relatório necessário.

Colocar em pauta para julgamento. Providências de estilo, cumpra-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

–RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como visto no relatório, a Seguradora/apelante se insurge quanto à omissão da r. sentença por não apreciar o pedido da Seguradora/apelante, tampouco a manifestação do Ministério Público, quanto ao ato de falsificação de documentos efetuado pelo autor, noticiado por meio de declaração feita pelo Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT.

A apelante sustenta que após verificação dos documentos médico-hospitalares; junto ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, foi informado por aquele hospital (ID 33142996, 33142997), que a ficha de atendimento juntada aos autos pela ré/apelante não possui veracidade/autenticidade, isso porque, não foi confirmada a internação do autor/apelado naquele hospital na data do evento danoso, então, a ré/apelante requereu fosse a extração de cópias do processo para adoção das medidas cabíveis, consoante dispõe o art. 40 do Código de Processo Penal.

O autora/apelada se manifestou alegando a preclusão quanto a alegação de falsidade; que ainda que tivesse ocorrido no prazo, a pertinência do documento não atinge o mérito da questão, e eventualmente ocasionaria unicamente a não aceitação do documento, salientando, por fim que o documento em questão não foi decisivo na cognição do juízo.

No caso em apreço, sustentando a falsidade em relação ao documento apresentado, de rigor deveria ser oposto o necessário incidente e, neste aspecto, o CPC define a forma e o prazo. E, decorrido este, preclusa se apresenta qualquer manifestação neste sentido. Por outro lado, é incontroverso o acidente e as lesões sofridas e, desta forma, temos que, em relação ao citado documento acoimado de falso pela apelante, não foi sequer utilizado para quer o juiz, por outros aspectos, formasse seu livre convencimento. Perfeitamente identificado na espécie que ‘pas de nullité sans grief’, isto é, aproveitando os atos válidos, não existindo provas nos autos, não reside necessidade de ser declarado nulo o ato.

E, como dito, incontroversa a questão, verifica-se que há prova do nexo de causalidade entre o sinistro sofrido e a invalidez sofrida pela autora, de modo que os documentos médicos apresentados correspondem à lesão decorrente do acidente de trânsito narrado nos autos, conforme Boletim de Ocorrência de ID 33142966 e Laudo Pericial Médico elaborado em Juízo de ID 33142990.

No que concerne à falsificação do documento alegada pela Seguradora/apelante, análise ao conjunto probatório recursal não se verifica com exatidão se realmente ocorreu a falsificação do prontuário médico, não havendo provas suficientes nos autos à comprovação do ocorrido. De qualquer forma, se existe ilícito penal, cabe ao Ministério Público, que já teve ciência do fato, manifestando nestes autos, como dono da ação penal, dar o necessário seguimento.

Ademais, não foram juntados aos autos todos os documentos para a ação penal, deve ser feito pela seguradora/apelante me a notícia já foi dada ao Representante do Ministério Público que oficiou nestes autos em face da qualidade da parte autora, menor impúbere.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILISTICO E A LESÃO - COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o nexo causal entre o acidente noticiado e as lesões permanentes dele decorrentes cabíveis a indenização a título de seguro obrigatório (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO Número Único: 1008541 -69.2018.8.11.0041 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [Seguro] Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO Turma Julgadora: [DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO)’.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO. Tendo o magistrado arbitrado os honorários por equidade, majoro estes, pelos serviços desempenhados depois da prolação da sentença, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC, razoável e proporcional em relação aos serviços desempenhados pelo advogado do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020